Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-25.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. RECALCITRÂNCIA NA REATIVAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do JECCRIM do Núcleo Bandeirante, que julgou procedente o pedido para condená-la a reativar a linha telefônica da autora, bem como para condená-la a pagar danos morais de R$ 3.000,00. A recorrente aduz que foi a própria consumidora quem postulou a suspensão de sua linha telefônica, razão pela qual requer o afastamento da condenação em danos morais, bem como da multa diária fixada para cumprimento da obrigação de fazer.
2. A autora na petição inicial alega que, no dia 25/03/2020, requereu a suspensão do seu plano pós-pago, em virtude da pandemia, e a ativação da conta pré-paga, juntando aos autos o protocolo no 2020315772691, mas a recorrente teria, ao invés disso, suspendido a sua linha telefônica. Apesar de a ré afirmar que foi a própria autora quem requereu esta última suspensão, não produziu ela qualquer prova neste sentido, ônus que lhe incumbia, pois não possui verossimilhança a alegação de que a consumidora teria entrado em contato para solicitar o bloqueio de seu próprio número.
3. Ademais, a falha na prestação do serviço restou corroborada pela resposta dada pela própria requerida à reclamação registrada na Anatel (ID 18170867), oportunidade em que reconheceu o erro técnico que vinha impedindo a reativação da linha telefônica da recorrida. O descaso na resolução de tal demanda permaneceu presente inclusive na seara judicial, pois mesmo após intimada do deferimento da tutela de urgência a empresa ré se absteve de solucionar o problema. E, neste sentido, não há que se falar em afastamento da multa diária majorada na sentença (R$ 500,00), uma vez que o valor anteriormente arbitrado se mostrou insuficiente para compelir a empresa ré a cumprir a obrigação cominatória.
4. Diante de tais circunstâncias, que levaram a autora a permanecer sem acesso ao seu número de celular por aproximadamente 04 meses, prejudicando a sua comunicação social e profissional no contexto de isolamento decorrente da pandemia do Covid-19, entendo existente e suficiente fixado o dano moral.
5. Precedentes: Acórdão 1226783, 07044040820198070005, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Partes: Sebastião da Silva Barros versus Claro S/A; Acórdão 1222559, 07064329820198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Partes: Silvana Soares da Silva versus Intelig Telecomunicações LTDA.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.